Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700889-34.2020.8.07.0003 RECORRENTE: VINICIOS LUZ DE MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. INDUÇÃO DA VÍTIMA EM ERRO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. 2. O elemento subjetivo geral do crime de estelionato é o dolo, que deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. E, para além da intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, o crime de estelionato exige que tal obtenção de lucro ilícito se realize por meio da indução ou da manutenção da vítima em erro, mediante qualquer meio fraudulento. 3. Não prospera a tese de insuficiência de provas, porquanto o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que o acusado, agindo com dolo, obteve pra si vantagem indevida, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), após oferecer à vítima um motor de veículo VW/Amarok, do qual provavelmente não dispunha, induzindo-a a erro, pois acreditava ter adquirido o bem, tendo-lhe sido enviado, via aplicativo whatsapp, fotos do motor, dados da empresa, especialmente o CNPJ, e conta bancária para transferência do valor, bem como lhe fora exigido dados para emissão de nota fiscal eletrônica, tudo para fazê-la acreditar tratar-se de uma negociação regular, que, ao final, não se concretizaria. 4. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 155, 156 e 386, inciso VII, todos do CPP, alegando a ausência de provas para a condenação. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 156 e 386, inciso VII, todos do CPP, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “destarte, não prospera a tese de insuficiência de provas, porquanto o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que o réu, agindo com dolo, obteve pra si vantagem indevida, consubstanciada na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), após oferecer à vítima um motor de veículo VW/Amarok, induzindo-a a erro, pois acreditava ter adquirido o bem, lhe tendo sido enviado, via aplicativo whatsapp, fotos do motor, dados da empresa, especialmente o CNPJ da “Auto Peças Planalto” e conta bancária para transferência, bem como lhe fora exigido dados para emissão de nota fiscal eletrônica, tudo para fazê-la acreditar tratar-se de uma negociação regular, que, ao final, não se concretizaria” (ID Num. 49900223 - Págs. 7 e 8). De modo que rever tal assertiva é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017